Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-06.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor resultou sequela de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacitante total e provisória, nem parcial e permanente, não

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor resultou sequela de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacitante total e provisória, nem parcial e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001248-06.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante JULIO
CESAR LUIZ DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426
Voto no 37.029
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426 - Voto no 37.029
Comarca: PATROCÍNIO PAULISTA - VARA ÚNICA
(Proc. 1001248-06.2019.8.26.0426)
Apelante: JÚLIO CESAR LUIZ DE FREITAS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - INCAPACIDADE
“PARCIAL E TEMPORÁRIA” APURADA PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor resultou sequela de caráter
“parcial e temporário”, não se cogitando no caso em apreço de
incapacitante total e provisória, nem parcial e permanente,
não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
Apelação desprovida.
Júlio Cesar Luiz de Freitas move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou em 2011 quando,
durante a sua jornada de trabalho, lesionou os membros inferiores.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 195/213).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 257/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426
Voto no 37.029
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426 - Voto no 37.029
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 263/276).
O INSS não apresentou resposta (página 280).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros inferiores que, segundo
alega, está relacionada com o acidente típico narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que o autor foi acometido de lesão
meniscal no joelho esquerdo, assegurando o Expert que tal quadro é passível
de tratamento, portanto, ainda não consolidado, de modo que configura
déficit de cunho parcial e temporário que não o impede de trabalhar, tendo
ele, autor, a propósito, informado estar desempenhando atualmente atividade
compatível (ver inteiro teor do laudo nas páginas 195/213).
Ao final da avaliação Concluiu o Perito que, “(...) o requerente,
no momento, não demonstra lesão consolidada de acidente de trabalho ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426
Voto no 37.029
Apelação Cível no 1001248-06.2019.8.26.0426 - Voto no 37.029
qualquer natureza que lhe possa gerar diminuição da capacidade laboral”
(ver página 204).
Tal conclusão não foi infirmada por nenhuma outra prova técnica
ao longo do feito.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante do quadro apurado pela perícia, de incapacidade parcial e temporária,
não se cogitando assim de incapacidade total e provisória, nem parcial e
permanente, tampouco total e permanente (o que em tese geraria direito a
auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez acidentária,
respectivamente), descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator